Tribunal: TJES
Processo: 5001797-89.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-05-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001797-89.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: PAULO CESAR MOTA DA SILVA
RELATOR(A):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

.

VOTO
-
VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

18.03.2020

Recurso Inominado nº
5001797
-
89
.201
7
.808.00
1
4
.

Recorrente: Aymoré Crédito Financiamentos S/A.

Recorrido: Nadir José da Costa.

Juiz de Direito: Grécio Nogueira Grégio.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por BV Financeira S/A em face da sentença do Juízo do 2º do JEC de Colatina que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais ao reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bens e de seguro prestamista.

Versa a ação sobre pedidos revisionais de taxas e serviços de contrato de financiamento de veículo c/c repetição de indébito e indenização pro dano moral.

Relata o recorr
ido
que em
março
de 201
4
, celebrou com o recorrido um contrato de F
inanciamento de Veículo, tendo como objeto um veículo
HONDA CITY, ANO 2010
.

Aponta, ainda, que o valor do crédito fora majorado sem sua anuência ao proceder a cobrança dos seguintes serviços:
tarifa de
registro de contrato, avaliação
de bens
e

de tarifa de cadastro
e ainda de seguros
.

Em razão disso, almejou a devolução das taxas e serviços pagos indevidamente, bem como repetição de indébito e indenização por danos morais
.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente determinando a devolução dos valores pagos a título de registro de contrato (R$ 150,82), tarifa de avaliação de bens (R$ 306,00) e seguros (R$ 700,00), tudo na forma simples.

Por isso, a financeira recorrente apresentou recurso inominado sustentando, a prejudicial de mérito da prescrição em relação ao pedido de repetição de indébito e a legalidade das cobranças de tarifa, taxas e de seguros.

O recorrido, por sua vez, devidamente intimado, quedou-se inerte na apresentação de contrarrazões.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Inicialmente, devo ressaltar que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a aplicação do CDC aos contratos de alienação fiduciária, inclusive, a Súmula 297 do STJ dispõe expressamente que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Também é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação pelo Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo do contrato as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da
pacta sunt servanda
.

No presente caso, cinge-se em verificar a legalidade ou não da cobrança de tarifa de avaliação de bens, registro de contrato e de seguro prestamista em financiamento de veículo.

(i) Da Cobrança de Registro de Contrato e Avaliação de Bens
:

Quanto à tarifa de
registro de contrato e avaliação de bens
, entendeu o STJ no julgamento do Tema 958 pela
validade da cobrança
, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem e firmou a seguintes teses:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

E consta na jurisprudência do TJ/ES: “
As cobranças de tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem foram consideradas legais pelo STJ (Tema 958), desde que não lançadas em valores exorbitantes, porém deve ser comprovado o registro e a realização da avaliação, o que não ocorreu
”
(TJES, Classe: Apelação, 021120023599, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)
.”

Contudo, não se verifica nos autos se os serviços foram efetivados prestados pela recorrida, ônus que lhe pertencia ante a disposição do art. 373, II do Código de Processo Civil. Por isso, não há que falar na regularidade da cobrança
in casu,
devendo, assim, a parte recorrente ser restituída no valor de
R$
306
,
00
a título de avaliação de bens
.

(ii)
Da Cobrança da Tarifa de Cadastro:

Em relação à Tarifa de Cadastro, o tema acerca da cobrança da tarifa de cadastro foi enfrentado em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema no 618, conforme art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (Recursos Especiais no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS), no qual ficou decidido que, nos contratos firmados após o advento da Resolução CMN no 3.518/07 (posteriormente modificada pela Resolução CMN no 3.919/10), a cobrança da tarifa de cadastro seria válida, desde que cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já assentou a possibilidade de aferição do controle da onerosidade excessiva do valor cobrado, que neste caso foi considerado razoável.
(TJES, Classe: Apelação, 048120029110, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019).

(ii
i
)
Do Seguro:

O seguro prestamista é um seguro de crédito com a intenção de garantir o adimplemento de dívidas de compras a prazo em casos imprevisíveis (morte, invalidez, entre outros), e só é considerado ilegal quando parte de uma venda casada com outro tipo de seguro ou quando é imposto ao consumidor como condição para a conclusão do contrato, assim demonstra o art. 39, inciso I do CDC:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

No caso dos autos, a cobrança de seguro auto foi expressamente contratada pelo recorrido, por sua livre liberalidade, usufruindo do contrato em razão da cobertura disponível sobre o veículo.

Contudo, a cobrança do referido seguro somente pode ocorrer quando for expressamente informada ao consumidor, conforme posicionamento já externado pelo Egrégio TJ/ES: “
a cobrança de seguro de proteção financeira sem a especificação das condições da apólice mencionada no contrato é ilegal, por não esclarecer o serviço prestado ao consumidor
.”
(TJES, Classe: Apelação, 048110297982, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2017, Data da Publicação no Diário: 01/06/2017)
.

In casu
, não vislumbro informações suficientes de que a instituição financeira especificou as condições quando do contrato, até mesmo porque, vislumbro da juntad
a
do contrato que o mesmo é informal, devendo, assim, o valor cobrado ser devolvido ao recorrido, na forma simples,
totalizando a importância de R$
7
00
,
00
.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo a quo pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado no 11 do FONAJE.

Isto Posto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
excluir
a
condenação de tarifa de cadastro, e
manter
,
a condenação do pagamento
de
R$
700,00
a título de
seguro prestamista
e de
R$
3
06
,00
a título de avaliação de bens
, tudo
na forma simples
.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso
.

É como Voto.

.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.